Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743213-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCEARIA E SACOLAO ENTAO LTDA - ME AGRAVADO: V. R. O. S., A.F.D.S. REPRESENTANTE LEGAL: CLEONICE NEVES DE OLIVEIRA SOUSA, GENECY DE SOUSA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MERCEARIA E SACOLÃO ENTÃO LTDA. – ME contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705703-29.2024.8.07.0010, em trâmite perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade na qual a empresa suscitava nulidade de citação ocorrida na fase de conhecimento. Conforme relatado pelo recorrente, a ação originária tratou-se de demanda indenizatória proposta por V.R.O.S. e A.F.D.S., ora agravadas, representadas por suas genitoras, em que a requerida foi citada por via postal, tendo o aviso de recebimento sido assinado por Lethícia da Silva, pessoa que se identificava como funcionária da empresa. A ausência de contestação resultou na decretação de revelia e posterior procedência dos pedidos formulados pelas autoras. A agravante, ao tomar ciência do processo, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade absoluta da citação. Alegaram que a pessoa que recebeu o aviso de recebimento não possuía vínculo empregatício com a empresa e contava apenas 17 anos de idade à época dos fatos, o que a tornaria relativamente incapaz, nos termos do art. 4o, I, do Código Civil. Argumentaram, assim, que a citação não poderia ser considerada válida, pois viola os arts. 71 e 239 do CPC e o art. 248, §2o, do mesmo diploma, que exigem o recebimento por pessoa com poderes de gerência ou função correspondente. As agravadas impugnaram o incidente, defendendo a validade da citação sob o fundamento de que a recebedora atuava na recepção do estabelecimento e aparentava legitimidade funcional, invocando a Teoria da Aparência. Anexaram aos autos vídeos e mensagens em redes sociais, nas quais a jovem se apresentava como funcionária da mercearia. O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, acompanhando parecer ministerial e precedentes jurisprudenciais do TJSP e TJDFT. Entendeu que a citação foi regularmente realizada no endereço da empresa e que a relativa incapacidade da recebedora seria irrelevante, aplicando a Teoria da Aparência para convalidar o ato. Inconformada, a empresa opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição na decisão, ao afirmar que a incapacidade da recebedora seria juridicamente incompatível com a aplicação da teoria invocada. O juízo, contudo, rejeitou os aclaratórios, afirmando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e que a parte pretendia mero reexame da matéria. No presente recurso, a agravante reitera a nulidade da citação, defendendo tratar-se de vício insanável que compromete todos os atos subsequentes do processo, porquanto a pessoa que recebeu o AR era menor de idade e sem vínculo formal com a empresa, o que afasta a aplicação da Teoria da Aparência. Sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como afronta ao art. 489, §1o, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação adequada e da contradição entre reconhecer a incapacidade e, ao mesmo tempo, aplicar teoria destinada apenas a vícios formais de representação. Requer, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo, sob pena de dano grave e de difícil reparação, e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e, por consequência, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes. Preparo regular (ID 76982983). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a insurgência recursal volta-se contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual a agravante, Mercearia e Sacolão Então Ltda. – ME, alegava a nulidade da citação na ação de conhecimento, ao argumento de que o aviso de recebimento fora assinado por pessoa sem vínculo formal com a empresa e relativamente incapaz, razão pela qual pleiteia, nesta sede, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. Todavia, não se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Explico. A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, examinou detidamente a questão e concluiu pela regularidade da citação realizada por via postal, aplicando ao caso, de forma adequada, a Teoria da Aparência. Constatou-se que a correspondência foi entregue no endereço da própria empresa executada, tendo sido recebida por pessoa que, de acordo com os elementos dos autos, se apresentava como integrante do quadro funcional da loja e exercia tarefas compatíveis com a recepção de documentos, o que confere legitimidade aparente ao ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Teoria da Aparência tem por objetivo resguardar a boa-fé e a segurança das relações jurídicas, convalidando atos praticados por quem, embora não seja formalmente representante, apresenta-se ao público e a terceiros como tal, induzindo legítima confiança quanto à validade de sua atuação. Conforme destacado em publicação institucional do STJ[1], o Tribunal Superior tem reiteradamente aplicado a referida teoria para validar citações e comunicações processuais entregues a pessoas que aparentavam deter poderes de representação, quando o ato se deu no endereço da pessoa jurídica e não há indícios de má-fé ou prejuízo efetivo. Nessa linha, a aplicação da teoria da aparência encontra amparo na boa-fé objetiva e no princípio da confiança legítima, constituindo instrumento de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais e sociais. Como assinalado pela ministra Nancy Andrighi no REsp 1.637.611, a teoria tem por objetivo proteger o terceiro de boa-fé, cuja confiança legítima na aparência de legitimidade do ato gera efeitos jurídicos, mesmo quando se verifica algum vício de representação. Assim, quando um ato citatório é recebido no endereço da pessoa jurídica por alguém que se apresenta como funcionário e realiza atividades típicas de atendimento ou recepção, a presunção de validade do ato prevalece sobre a irregularidade formal, desde que ausente demonstração de má-fé ou prejuízo efetivo à parte citada. No precedente paradigmático EREsp 864.947, a Corte Especial do STJ reconheceu a validade de citação recebida por pessoa que, embora não tivesse poderes formais de representação, agiu de modo a induzir o oficial de justiça e a parte autora à crença legítima de sua autoridade, conferindo plena eficácia ao ato. A relatora, ministra Laurita Vaz, destacou que o reconhecimento da aparência impede que o processo seja obstado por formalismo exacerbado e dissociado da boa-fé objetiva, sob pena de inviabilizar a própria função instrumental do processo. Essa razão de decidir aplica-se integralmente ao caso em análise, visto que a citação foi realizada no endereço da empresa agravante e recebida por pessoa que se identificava como integrante do corpo funcional, sem qualquer ressalva, de modo que a presunção de validade deve prevalecer sobre a alegação de vício formal. Em complemento, destaco que o entendimento firmado nos julgados AREsp 1.616.424 (Rel. Min. Luis Felipe Salomão) e AgInt no REsp 1.705.939 (Rel. Min. Herman Benjamin) reforça que é válida a citação ou intimação realizada em sede empresarial quando recebida por quem não nega poderes para tanto e se apresenta como representante da empresa, mesmo sem autorização expressa. Nessa linha, ressalto que, no caso em análise, a correspondência foi entregue em estabelecimento da agravante e recebida por pessoa que atuava ostensivamente no local, de modo a justificar a presunção de validade do ato. A aplicação da teoria da aparência no campo processual não traduz violação ao devido processo legal, mas, ao contrário, concretiza os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da razoabilidade, assegurando que o processo não seja frustrado por irregularidades formais destituídas de prejuízo. Nesse sentido, colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A citação constitui ato processual imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, materialização do direito fundamental de acesso à justiça e ao devido processo legal, consagrados no art. 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal. 2. O art. 239 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 3. O legislador estabeleceu disciplina específica para a citação de pessoas jurídicas no art. 248, § 2o, do CPC, que preceitua ser válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 4. O § 4o estabelece que “nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que pode recusar o recebimento se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário está ausente”. 5. A Teoria da Aparência, consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores, fundamenta-se nos princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da efetividade processual. No âmbito processual, aplica-se quando o funcionário dos Correios tem êxito em localizar o estabelecimento do réu e efetiva a entrega do mandado, sem qualquer ressalva da pessoa que o recebeu quanto à ausência de poderes para tanto. 6. A declaração de nulidade processual subordina-se ao princípio fundamental pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282, § 1o, do CPC, que estabelece que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. O postulado exige demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa, aplicável mesmo às nulidades absolutas. 7. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, seja nulidade absoluta ou relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 8. A distribuição do ônus probatório em matéria de nulidades processuais obedece ao princípio geral estabelecido no art. 373, I, do CPC. Aquele que alega a nulidade do ato citatório deve demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a ocorrência do vício e o prejuízo dele decorrente. 9. A ausência de ressalva expressa por parte do receptor opera em favor da presunção de regularidade do ato citatório. A alegação de entrega em endereço diverso não prospera quando comprovado que os imóveis são limítrofes, dotados de portaria comum e pessoa responsável pelo controle e recebimento das correspondências. 10. A nulidade de citação somente pode ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verifica quando o sócio único da empresa foi citado pessoalmente, com ciência inequívoca do processo contra si e contra a pessoa jurídica. A circunstância afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2037879, 0723619-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) (Grifou-se). Exigir prova documental do vínculo formal ou mesmo de comprovação da idade da recebedora, em contexto em que há robusta demonstração de que ela frequentava o estabelecimento, prestava serviços e identificava-se como integrante da equipe, configuraria excesso de formalismo, incompatível com a moderna compreensão do processo civil como instrumento de efetividade da jurisdição. Portanto, diante da jurisprudência consolidada do STJ, a decisão de origem aplicou corretamente a teoria da aparência, reconhecendo a validade da citação recebida por pessoa que se apresentava como funcionária da empresa e agia de modo a induzir legítima confiança na regularidade do ato. No caso concreto, as agravadas demonstraram que a pessoa que recebeu a citação, Lethícia da Silva, frequentava cotidianamente o estabelecimento, desempenhando tarefas de atendimento ao público e identificando-se como funcionária do local, circunstância corroborada por vídeos e registros em redes sociais. Tais elementos são suficientes para evidenciar a legítima aparência de vínculo funcional e a regularidade da citação. A alegação de que a recebedora contava com 17 anos de idade não afasta a validade do ato. A incapacidade relativa, por si só, não invalida o recebimento da correspondência judicial, mormente quando se constata que o ato foi praticado no ambiente de trabalho e por pessoa que exercia, ainda que informalmente, funções correlatas à recepção. Nesse aspecto, a alegação de incapacidade relativa não afasta a presunção de boa-fé nem invalida o ato citatório, uma vez que a finalidade essencial da comunicação, ciência da demanda, foi plenamente alcançada. Ainda, como corretamente consignou o juízo de origem, observa-se que a própria executada respondeu à carta de intimação expedida no cumprimento de sentença de origem, a qual foi enviada ao mesmo endereço da carta citatória cuja validade ora se impugna. Tal circunstância reforça a higidez do ato processual refutado. Cumpre salientar que, nos termos do art. 282 do CPC, as nulidades processuais somente se reconhecem mediante a comprovação de efetivo prejuízo, princípio que permeia todo o sistema processual civil. No caso, a agravante limita-se a apontar suposto vício formal, sem demonstrar dano real ou comprometimento do contraditório, o que afasta a alegação de nulidade. Assim, a decisão recorrida harmoniza-se com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, segundo o qual é válida a citação postal recebida por pessoa que, embora não seja representante legal da empresa, apresenta-se como funcionária no endereço da pessoa jurídica, aplicando-se a teoria da aparência para resguardar a boa-fé e a segurança das relações processuais. Dessa forma, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo. Tampouco se configura risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença não implica, de imediato, execução forçada ou levantamento de valores, sendo plenamente reversíveis os atos eventualmente praticados. Portanto, entendo que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência que envolve o tema em discussão, razão pela qual deve ser mantida pelo menos até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25042021-Assim-e--se-lhe-parece-a-teoria-da-aparencia-nos-julgados-do-STJ.aspx . Acesso em: 06.10.2025.